Tribunal: TJMMG
Processo: 1000051-77.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - DEMISSÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - O FATO DE O ACUSADO ESTAR SOB DISPENSA/LICENÇA-SAÚDE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO - PÁS DE NULITE SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000051-77.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DEMISSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – O FATO DE O ACUSADO ESTAR SOB DISPENSA/LICENÇA-SAÚDE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO – PÁS DE NULITE SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Sérgio Cruz e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Paulo Sérgio Cruz em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se da decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.276/2014 - 5ª RPM, sob os seguintes argumentos: 1.4.1 a documentação apensa noticia o envolvimento do acusado com quadrilha de furtos e roubos de veículos, comportamento que vai de encontro ao decoro da classe e princípios éticos castrenses; 1.4.2 ressai que o militar tinha a tarefa de providenciar armas, rotas de fuga, bem como acompanhamento de rede rádio da Polícia Militar, com o objetivo de salvaguardar a fuga dos autores; 1.4.3 o conteúdo proveniente das interceptações telefônicas demonstra o estreito relacionamento do militar com os integrantes da quadrilha, mormente com o autor Ronald Machado, indicado como chefe da quadrilha; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.4.4 em 05 de junho de 2014, o acusado foi preso em virtude de mandado de prisão cumprido em operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar, sendo consequentemente indiciado; 1.4.5 além da conversão da prisão em flagrante delito do militar em prisão preventiva, os fatos tiveram ampla repercussão negativa junto à tropa de Uberaba e região, e noticiados com ampla divulgação junto à imprensa escrita e falada; 1.4.6 abstraindo-se os ilícitos penais que se encontram a cargo da autoridade competente, constata-se que as condutas imputadas ao militar, numa análise puramente administrativa disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4.7 a conduta do acusado, se comprovada, se amolda às transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos III, VIII e XVI e art. 14, inciso VIII, do CEDM; 1.4.8 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 8, OUT8, págs. 02/03). Os documentos que instruem o feito noticiam, ainda, que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) opinou pela demissão do acusado das fileiras da Corporação (Evento 7, OUT16, OUT17, OUT18, OUT19, OUT 20, págs. 02/03). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento disciplinar do acusado nas transgressões que lhe foram imputadas e concordou com a CPAD pela aplicação da sanção disciplinar (Evento 8, OUT1, págs. 03/05 e OUT2, págs. 02/03). A autoridade convocante concordou com os referidos pareceres, por considerar que as acusações restaram cabalmente comprovadas e sugeriu a demissão do acusado da Corporação, BI n. 36 de 31/01/2016 (Evento 8, OUT2, pág. 06, OUT3, OUT4, OUT5, e OUT6, págs. 02/05). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu o autor, conforme BGPM Res. n. 81 de 24/03/2017 (Evento 8, OUT8 e OUT9, págs. 02/03). Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto junto ao Governador do Estado de Minas Gerais (Evento 2 – OUT6). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.276/14-5ª RPM, como incurso nos artigos 13, inciso II, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), tendo sido ao final demitido das fileiras da Corporação. Todavia, alegou que, na data da demissão o autor estava em “licença remunerada deferida e homologada” pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde - NAIS e pela Junta Central de Saúde - JCS por 360 (trezentos e sessenta) dias, para tratamento médico. Dessa forma, alegou a ilegalidade da demissão, nos termos do artigo 44 do CEDM, pois o autor não se encontrava pronto para o serviço. Ademais, disse que a referida doença acarretaria a sua reforma. De acordo com a defesa, em decorrência de um acidente sofrido no dia 04/06/2012, o autor começou a fazer tratamento psicológico e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 psiquiátrico junto ao NAIS e profissionais filiados a PMMG, pois, desse acidente, sobrevieram sequelas. Narrou que, na data dos fatos, o autor estava em tratamento médico intenso e fazia uso de seis tipos de medicamentos ansiolíticos, não tendo, por esse motivo, condições de mensurar os efeitos do seu ato, devendo, portanto, ser considerado inimputável, conforme previsão do art. 3º, inciso III, do Código Civil. Alegou que a apuração dos fatos se deu em desconformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque a perícia médica foi realizada por profissionais ligados à PMMG e sem qualquer isenção. Disse que a falta de motivação do ato administrativo-disciplinar violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88). De acordo com a defesa, o autor está acometido de doença que o impossibilitava de prestar serviços e também de fazer uso do porte de armas. Aduziu que o autor possui graves transtornos de ajustamento, depressão e agressividade e que, o laudo emitido em 30/06/2017, um dia antes da demissão, reforça o argumento de que ele deveria ter sido afastado por tempo indeterminado. Mencionou que a perícia psicopatológica foi realizada aproximadamente 10 (dez) meses após os fatos e também em época que o autor estava em processo de separação de sua esposa e, ainda, havia suportado o furto de um caminhão de sua propriedade, avaliado em R$150.000.00 (cento e cinquenta mil reais). Dessa forma, pugnou pela anulação da perícia, sob o argumento de que: foram desconsideradas as condições clinicas do autor à época dos fatos; houve parcialidade inconclusiva e contrária aos fatos presentes nos autos. Ademais, alegou que o autor não pode ser considerado culpado da transgressão que lhe está sendo imputada, pois não agiu com dolo ou culpa e não gozava de perfeitas faculdades mentais. Afirmou que o Código Penal Militar prevê a inimputabilidade para o agente que, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Disse também que o princípio da presunção de inocência deve ser aplicado, pois não há, nos autos do processo, provas de que o autor era capaz de entender o caráter ilícito à época do fato. Com tais considerações, pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; pela concessão da tutela de urgência; pela designação de nova perícia médica por profissionais que não integram o quadro da PMMG; pela confirmação da tutela de urgência a fim de anular o PAD; e pela citação e condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 a 07. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Foi juntada a certidão de inteiro teor referente ao processo administrativo de Portaria n. 104.797/2014-5ª RPM (Evento 8, CERT14). O MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 8, DEC16). A defesa do autor peticionou requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (Evento 9 - OUT12, CERT3, OUT4, págs. 01/02, OUT5 e OUT6). Opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao deferimento ou não do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento 9, EMBDECL8) O MM. Juiz a quo manteve a decisão de indeferimento de tutela de urgência e deu provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa do autor e concedeu a gratuidade de Justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC (Evento 9, DEC9 e SENT15 respectivamente). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende no Evento 9, CONT12. Em síntese, narrou que o PAD n. 116.216/2016 foi instaurado com fundamento no artigo 13, incisos III, VIII e XVI, e no art. 14, inciso VIII, do CEDM, conforme demonstra a portaria de instauração, com objetivo de apurar o envolvimento do autor na quadrilha de furtos e roubos de veículos, “através do fornecimento de armas, informações acerca de rotas de furto e o acompanhamento da rede rádio com o objetivo de salvaguardar a fuga dos autores do furto”. Quanto à alegada violação do artigo 44 do CEDM, disse que a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o referido dispositivo legal só é aplicável às sanções disciplinares que exijam a permanência do militar no serviço, ou seja, as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão não exigem o cumprimento desse requisito, pois são incompatíveis com a permanência do militar na Corporação. Dessa forma, alegou que a licença saúde da qual gozava o autor não impedia a sua demissão. A fim de corroborar o esposado, colacionou entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito. No que tange à alegada inimputabilidade, afirmou que o autor foi submetido à perícia psicopatológica, que atestou, através do Laudo n. 055/2014, que a sua capacidade de entendimento e autodeterminação se apresentavam íntegros à época dos fatos. Aduziu que a realização de perícia psicopatológica 10 (dez) meses após a data dos fatos não afasta a imputabilidade do autor, haja vista que a Junta Central de Saúde (JCS) é composta por um corpo médico extremamente qualificado e dotado de plena competência para avaliar a capacidade de discernimento dos acusados (art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013), possuindo os laudos presunção de veracidade e fé pública. Destacou que o alegado vício – realização da perícia dez meses após a data dos fatos – não foi suscitado pela defesa do autor em momento oportuno, restando, portanto, precluso em consonância com o estabelecido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no artigo 532, inciso II, §1º, do MAPPA, que prevê expressamente a convalidação dos atos em caso de silêncio das partes. Ademais, disse que os responsáveis pela elaboração da perícia psicopatológica foram claros ao concluir que, apesar de o autor ser portador da doença classificada no CID 10:F 43.2 (transtorno de adaptação), esta não era invalidante tampouco incapacitante. Destacou que os quesitos formulados pela defesa foram devidamente respondidos, efetivando-se, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa. Por conseguinte, afirmou que o acervo probatório constante nos autos é robusto e permite concluir que o autor praticou as transgressões previstas nos incisos III, VIII e XVI do artigo 13 e no inciso VIII do art. 14 do CEDM. Salientou que o PAD foi instruído com documentos produzidos na fase inquisitorial, com a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual e com escutas interlocutórias e degravações que comprovam que o autor estava envolvido com a quadrilha de furtos e roubos de carga. Por fim, disse que o enquadramento da conduta à norma, a gradação da punição aplicada e a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera do Poder Executivo, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa do autor impugnou a contestação, alegando que as razões defensivas apresentadas pelo Estado de Minas Gerais estão desacompanhadas de documentos que as justifiquem e não condizem com a realidade fática, possuindo apenas o intuito de confundir o juízo. Disse que o artigo 44 do CEDM impede que a sanção disciplinar seja efetivada antes da apresentação do militar, pronto, na Unidade. Afirmou que o silêncio na esfera administrativa não é capaz de convalidar um ato administrativo, principalmente se ele for praticado em desconformidade com a lei. Disse que o parecer da JCS foi exarado no final do PAD tendo a defesa arguido o vício em momento oportuno. Reiterou a nulidade da perícia, a inimputabilidade do autor e a ilegalidade do ato de sanção disciplinar. Por fim, requereu seja designada perícia com profissionais que não acompanham o quadro da PMMG (Evento 9, IMPUGNAÇÂO19). Com a impugnação foram juntados os documentos constantes nos Eventos 9, OUT20 e Evento 10, OUT1/OUT8. Na fase de especificação de provas, a defesa do autor pugnou pela designação de nova perícia (Evento 10, MANI13). O Estado não se manifestou (Evento 10, CERT14). Intimada a especificar a prova pretendida (Evento 10, DESP15), a defesa do autor alegou que a prova pericial pretendida é no sentido de confirmar a incapacidade do autor, uma vez que demitiram o autor sem que o mesmo estivesse pronto para o serviço, bem como comprovar que o autor não possuía capacidade de no momento, da ação ou omissão de entender o caráter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 10, MANI18). A prova pericial foi deferida, determinando-se que fosse oficiada a Junta Central de Saúde da PMMG e requisitando a indicação de perito médico psiquiatra para o procedimento da perícia requerida pelo Autor (Evento 10, DESP19). A defesa do autor opôs embargos de declaração, pugnando esclarecimento se as duas perícias requeridas seriam realizadas: a psicopatológica e a de incapacidade laborativa (Evento 11, EMBDECL6). O Estado de Minas Gerais não se manifestou (Evento 11, CERT11). O MM. Juiz de Direito da 1ª AJME recebeu os embargos de declaração, negou-lhes provimento e nomeou os peritos para a realização da perícia (Evento 11, SENT12). Os quesitos foram apresentados pelas partes consoante se depreende no Evento 11, PET4 e MANI16. As partes foram intimadas (Evento 12, MANI5). O exame pericial foi realizado, tendo sido o laudo médico coligido no Evento 12, OFIC7. O Estado de Minas Gerais manifestou estar ciente dos documentos juntados (Evento 12, PET10). A defesa do autor impugnou a perícia e juntou documentos (Evento 12, MANI12 e OUT13, OUT14, OUT15, OUT16, LAUDO17). O Estado manifestou que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito e requereu a rejeição dos pedidos realizados na exordial (Evento 12, PET20). O MM. Juiz de direito Substituto da 1ª AJME indeferiu o requerimento do autor quanto à realização de nova perícia (Evento 13, DESP2). A defesa do autor opôs embargos de declaração (Evento 13, EMBDECL4). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 13, CONTRAZ8). O MM Juiz a quo rejeitou os embargos declaratórios (Evento 13, SENT9). A defesa do autor requereu a reconsideração da decisão e juntou laudos médicos, ficha de atendimento e receituários (Evento 13, REQ12, OUT13 e OUT14). Instado, o Estado de Minas Gerais não se manifestou (Evento 14, CERT2). Os autos foram redistribuídos para a 5ª AJME-Cível, conforme provimento CJM n. 02 de 02/04/2020 (Evento 13, INT17). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] O autor foi periciado pelos oficiais PM QOS da Junta Central de Saúde da PMMG Maria da Graça Lopes Alfredo e Renata Cristiane Marciano, signatárias do laudo de perícia psicopatológico n. 055/2.014. As peritas responderam aos quesitos e concluíram que, naquele momento, o autor não apresentava doença mental, mas sim manifestações clínicas compatíveis com o transtorno mental de CID10: F43.2 – Transtorno de Adaptação, bem como possuía a capacidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 entendimento do caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com aquele entendimento. O autor foi interrogado naquele feito. Foi realizado exame pericial de mídia pela Polícia Civil de Minas Gerais, cujo laudo foi registrado sob o número 2016-024-000210-024-004872486-39. A defesa do autor apresentou defesa final. A comissão processante emitiu relatório opinativo pela demissão do autor das fileiras da PMMG. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU emitiu parecer no mesmo sentido. Em 28/10/2019 o Comandante da 5ª RPM solucionou o processo administrativo disciplinar, propondo ao Comandante-Geral da PMMG a aplicação da sanção demissionária ao autor. Em 23/03/2017 o Comandante-Geral da PMMG decidiu aplicar ao autor a pena de demissão. Em 19/06/2017 o Senhor Governador do Estado negou provimento ao recurso hierárquico interposto pelo autor. Bem. Vejo que na impugnação o autor alegou ter sido absolvido pelo mesmo fato, em âmbito criminal. Dispõem os artigos 141 e 319 do CPC: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Com fulcro em ambos os dispositivos logo acima transcritos, no caso, quando da impugnação preclusa estava a fase para o autor apresentar fatos e fundamentos que deveriam estar expostos na inicial, pelo que deixo de conhece-los. Quanto ao estado de saúde do autor, de forma similar à perícia realizada no âmbito do processo administrativo disciplinar, as peritas do juízo concluíram que o autor não sofre de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, pelo que possuía a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Em analogia ao disposto nos artigos 145 e 148 do CPC, quanto à alegação de suspeição dos peritos signatários do laudo emitido em sede de processo administrativo disciplinar, saliento que as causas de suspeição são subjetivas, pelo que o fato de pertencerem a órgão ou instituição não encontra respaldo no dispositivo pertinente, cujas hipóteses são exaustivas. Prossigamos. O artigo 44 da Lei Estadual n. 14.310/2002 assim estabelece: Art. 44 – O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade. Em um primeiro momento, em análise menos criteriosa do dispositivo, poderia se acreditar que para o cumprimento de toda e qualquer sanção disciplinar de militar afastado do serviço, somente ocorreria depois de apto ao trabalho. Outrossim, não é a melhor interpretação. Por questão lógica o dispositivo diz respeito das sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, posto que exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Já as sanções de reforma disciplinar e demissão, de outro lado, independem do retorno ao trabalho do militar afastado, posto serem independentes dessa condição para serem aplicadas. Tanto o é que o artigo 2º, inciso II e o artigo 24, inciso VII da mesma lei impõem ao militar da reserva a sua aplicação, no que tange à pena de perda do posto, patente e graduação, apesar de afastado da atividade. Outrossim, a realidade é outra. Pela ata n. 14981, de 06/04/2017, ao autor foi concedida dispensa-saúde a partir de 06/04/2017, e não licença-saúde, como alega. A Resolução Conjunta n. 4.478, firmada pelos comandantes das instituições militares do Estado de Minas Gerais em 10 de outubro de 2013, assim dispõe nos incisos XXII e XXIII, do seu artigo 2º. Art. 2º – Para os fins desta Resolução Conjunta, adotam-se os seguintes conceitos: XXII – Dispensa saúde Afastamento do periciado de determinado serviço de natureza policial ou bombeiro militar e/ ou de determinada atividade inerente ao cargo ou função, em decorrência de incapacidade laborativa, constatada em perícia de saúde, e que seja passível de readaptação funcional, podendo ser temporária ou definitiva. a) temporária: afastamento do periciado em decorrência de incapacidade parcial e temporária; b) definitiva: afastamento do periciado em decorrência de incapacidade parcial e definitiva. XXIII – Licença saúde Afastamento total do periciado do serviço de natureza policial ou bombeiro militar e de atividades inerentes ao cargo ou função, em decorrência de incapacidade plena e temporária constatada em perícia de saúde ou durante o período de internação hospitalar. De onde se vê que a licença para tratamento de saúde impõe o afastamento total do serviço pelo militar, em razão de incapacidade plena e temporária, enquanto a dispensa saúde afasta o militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 determinado serviço ou atividade, decorrente da incapacidade laborativa temporária ou definitiva, caso possível a sua readaptação funcional, pelo que se conclui que a última não o exime de comparecimento ao local de trabalho. Diante de tal, sob dispensa-saúde o autor estava dispensado de determinadas atividades, mas não do trabalho. Com tais fundamentos, rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Suspendeu a condenação acima, pois o autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC (Evento 14, SENT6). A defesa do autor opôs embargos de declaração, alegando que o juízo a quo foi omisso quanto à não realização da perícia laborativa. Disse que a produção da prova se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, principalmente quanto à comprovação da incapacidade do embargante, que foi demitido mesmo não estando apto para ser sancionado disciplinarmente. Afirmou que a decisão embargada, além de omissa, se revela contrária a todos os laudos médicos particulares apresentados pelo embargante, motivo pelo qual pugnou pela anulação da sentença e pela realização de nova perícia. Alternativamente pugnou pela reforma da r. sentença e pela procedência dos pedidos (Evento 14, EMBDECL9). O Estado de Minas Gerais não se manifestou (Evento 14, CERT12). O MM. Juiz a quo recebeu o recurso e negou provimento, alegando que “o embargo declaratório interposto não passa de reiteração de matéria quanto a produção de prova exaustivamente decidida na fase de instrução” (Evento 14, SENT15). A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 14, Apelação 19). Preliminarmente alegou a cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada ao apelante a produção de prova técnica que comprovaria a sua incapacidade laborativa. Disse que a produção da prova pericial era essencial para dirimir a controvérsia fática e que o apelante tem o direito e o ônus (artigo 373 do CPC) de produzir as provas que julgar necessárias e imprescindíveis à demonstração de seus argumentos, não podendo a sentença ser proferida sem a sua realização. No mérito, afirmou que a licença saúde concedida ao autor, ora apelante, impede que a demissão seja efetivada antes da apresentação do militar, pronto, na Unidade (art. 44 do CEDM). Reiterou os argumentos de que o silêncio na esfera administrativa não é capaz de convalidar o ato administrativo, principalmente se ele for praticado em desconformidade com a lei e de que o ato de demissão exarado pelo Governador do Estado de Minas Gerais é ilegal, pois viola o artigo 44 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Quanto à perícia psicopatológica, reafirmou as nulidades em relação a sua realização dez meses após a data dos fatos e, também, a desconsideração das condições e da medicação utilizada pelo apelante. Alegou também que a Junta Central de Saúde ignorou os quesitos apresentados pela defesa do autor e, ainda, colacionou respostas que foram elaboradas na época do processo administrativo-disciplinar. Por fim requereu que esta Colenda Câmara Julgadora, verbis: [...] conheça das presentes razões recursais, dando provimento ao apelo para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse determine que a JCS cumpra com a realização da perícia de capacidade laborativa no recorrente. Supletivamente (CPC, art. 326), requer-se seja acolhida a preliminar ao mérito e seja declarada a nulidade da sentença hostilizada. Em razão disso, seja instada a baixa dos autos ao juízo monocrático para que seja permitida a produção de provas ou, sucessivamente, a fim de realizar novo julgamento motivado. Subsidiariamente, pede para que seja reformada a r. sentença, com o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o autor foi absolvido na esfera criminal dos mesmos fatos lhe imputado no PAD - Processo de Administrativo Disciplinar – Portaria n. 116.276/14-5ª RPM, anulando a decisão do Governador, reintegrando o militar às fileiras da PMMG no mesmo status quo à demissão, anulando o referido processo administrativo, nos moldes da inicial e seja condenado o recorrido a pagar ao autor os proventos devidos da data de sua demissão até à data de sua reintegração, com juros e correção monetária, invertendo-se o ônus da sucumbência e com majoração recursal (CPC, art. 85, § 1º). Contudo, caso não acolha a preliminar de cerceamento defesa, bem como não seja provido o presente recurso, desde já ficam prequestionados os arts. 369, 370, 373,I e inciso IV §1º do. 489, ambos do NCPC, uma vez que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 15. Reiterou os argumentos trazidos na contestação e alegou que o ato punitivo em questão obedeceu à norma legal e se encontra perfeito, completo e acabado. Alegou que a administração militar cumpriu o seu poder-dever, quando do conhecimento da transgressão disciplinar, e instaurou o procedimento administrativo necessário à apuração da infração disciplinar, obedecendo aos prazos estabelecidos em Lei e concedendo ao apelante a ampla defesa e o contraditório. Afirmou que a Administração Militar, sabedora de suas responsabilidades, não poderia se furtar de pautar seus atos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública, a saber, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Aduziu que as alegações do apelante não merecem prosperar, visto que a conduta praticada por ele foi incompatível com os valores da Corporação. Por fim, salientou que o Poder Judiciário não poderá reapreciar a punição disciplinar aplicada, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame se revelam regulares. Requereu seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, rejeito a questão preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, em face da não realização da prova técnica que supostamente comprovaria a sua incapacidade laborativa. Segundo a defesa, a referida prova é essencial para dirimir a controvérsia fática e constitui direito e ônus do autor/apelante, nos termos do art. 373 do Código Processo Civil. Todavia, da detida análise da peça inicial, bem como das demais manifestações do autor, ora apelante, até o deferimento da realização da referida perícia pelo Juízo a quo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, pelo contrário. Da atenta leitura da peça de ingresso, constato a ausência de pedido para realização de duas perícias, sobretudo e especificamente o pedido de exame pericial a fim de comprovar a incapacidade laborativa. Na mesma esteira, constato que sucederam as manifestações da defesa do autor/apelante, conforme documentos constantes no evento 9, OUT12, EMBDECL8 e IMPUGNAÇÂO19 e; evento 10, MANI13, MANI18. Conforme relatado alhures e na esteira do que salientou o MM. Juiz a quo, observo que, na fase de especificação de provas, intimada, a defesa do autor manifestou sua pretensão sob os seguintes argumentos, verbis: a prova pericial pretendida é no sentido de confirmar a incapacidade do autor, uma vez que demitiram o autor sem que o mesmo estivesse pronto para o serviço, bem como comprovar que o autor não possuía capacidade de no momento, da ação ou omissão de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 10, MANI18). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, resta incontroversa a ausência de pedido da defesa de realização de duas perícias: uma de natureza psicopatológica e outra de capacidade laborativa. Por conseguinte, verifica-se que, de forma fundamentada e acertadamente, o MM. Juiz a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora apelante em face da decisão que deferiu a realização da prova pericial, conforme se observa no Evento 11, SENT12. No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.276/2014 - 5ª RPM foi instaurado em seu desfavor, em razão das seguintes acusações: 1.4.1 a documentação apensa noticia o envolvimento do acusado com quadrilha de furtos e roubos de veículos, comportamento que vai de encontro ao decoro da classe e princípios éticos castrenses; 1.4.2 ressai que o militar tinha a tarefa de providenciar armas, rotas de fuga, bem como acompanhamento de rede rádio da Polícia Militar, com o objetivo de salvaguardar a fuga dos autores; 1.4.3 o conteúdo proveniente das interceptações telefônicas demonstra o estreito relacionamento do militar com os integrantes da quadrilha, mormente com o autor Ronald Machado, indicado como chefe da quadrilha; 1.4.4 em 05 de junho de 2014, o acusado foi preso em virtude de mandado de prisão cumprido em operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar, sendo consequentemente indiciado; 1.4.5 além da conversão da prisão em flagrante delito do militar em prisão preventiva, os fatos tiveram ampla repercussão negativa junto à tropa de Uberaba e região, e noticiados com ampla divulgação junto à imprensa escrita e falada; 1.4.6 abstraindo-se os ilícitos penais que se encontram a cargo da autoridade competente, constata-se que as condutas imputadas ao militar, numa análise puramente administrativa disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4.7 a conduta do acusado, se comprovada, se amolda às transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos III, VIII e XVI e art. 14, inciso VIII, do CEDM; 1.4.8 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 8, OUT8, págs. 02/03). Registre-se que o conteúdo supramencionado foi extraído da decisão do Comandante-Geral da PMMG, uma vez que a defesa do autor não trouxe aos autos eletrônicos a Portaria inaugural do PAD. Outrossim, cumpre registrar que a presente ação foi instruída com cópia desordenada e incompleta do processo administrativo. O conjunto probatório demonstra o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o acusado apresentado sua defesa prévia (evento 3, OUT 19, págs. 07/11), o rol de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 testemunhas para sua defesa (evento 7, OUT11) e os quesitos para perícia psicopatológica (evento 4, OUT4, págs. 6/10); bem como sido assistido, em seu interrogatório, por advogado devidamente constituído (evento 7, OUT5, págs. 10/12 e OUT 6, págs. 2/3); e, ainda, apresentado suas razões escritas de defesa final (evento 7, OUT12). É importante observar, no Laudo de perícia psicopatológica n. 055/2.014, datado de 30/12/2014, que a Junta Central de Saúde respondeu aos quesitos legais previstos no anexo “j” da Resolução n. 4.278/2013, bem como os quesitos apresentados pela defesa do acusado, o Dr. Luiz Antônio Novais de O. Júnior, OAB/MG 131.560, tendo concluído que o “periciado não evidencia, no momento, transtorno mental alienante nem invalidante. Sua capacidade de entendimento e autodeterminação apresenta-se íntegras” (Evento 4, OUT6, págs. 09/12 e OUT7, págs. 02/05. Ademais, cumpre consignar que as supostas irregularidades ora arguidas pela defesa em relação à perícia psicopatológica não foram suscitadas pelo acusado em momento oportuno na esfera administrativa, conforme se infere de sua defesa prévia (evento 3, OUT 19, págs. 07/11) e de suas manifestações posteriores, restando, dessa forma, precluso o seu direito. Outrossim, sabe-se que o reconhecimento de nulidade no processo administrativo está diretamente ligado à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo mister comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não vislumbro no caso em tela. Na mesma esteira, não procede a alegação de ilegalidade na demissão por ofensa ao art. 44[1] da Lei Estadual n. 14.310/2002. Ora, a Ata n. 14.891 emitida pela Junta Regional de Saúde/Tele JCS, datada de 06/04/2017, demonstra que foi homologada licença-saúde de 01 (um) dia em 29/03/2017 e, a partir de 06/04/2017, concedida a dispensa-saúde dos serviços previstos no art. 43, incisos I ao VIII, XIV ao XVI (a, b); XVII ao XXII; XXXIX; XL (d) e XLI (uso e manuseio de armamento) da Resolução n. 4.278/13, por 360 (trezentos e sessenta) dias, findos os quais deveria o periciado retornar à JRS/Tele JCS com os documentos ali mencionados (evento 2, out5). Como é sabido, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença ou dispensa para tratamento saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão: [...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. 4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias. 5. Ordem denegada. (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017) Por fim, melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao pedido subsidiário contido no presente apelo, de reforma da sentença a quo e procedência dos pedidos contidos na peça inicial, com fundamento na absolvição do autor ocorrida na esfera criminal em razão dos mesmos fatos que lhe foram imputados no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.276/14-5ª RPM. A absolvição no âmbito criminal em decorrência dos mesmos fatos não impede que a Administração Militar apure e, de forma motivada, aplique a correspondente sanção disciplinar, como ocorreu no caso em tela, conforme decisão publicada no BGPM Res. n.81 de 24/03/2017. Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores acerca da independência das esferas criminal e administrativa, uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). POLICIAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1244153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. [1] Art. 44. O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator no tocante à questão preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, em face da não realização da prova técnica que supostamente comprovaria sua incapacidade laborativa, acrescentando que as respostas aos quesitos oferecidos pelo próprio autor Paulo Sérgio da Cruz, apresentados nos itens 8 e 9 do laudo acostado no Evento 12- OFIC7, demonstram, claramente, a ausência de doença ou comprometimento laboral, senão vejamos: [...] 8. Qual o estado geral de saúde física do paciente? Apresenta doenças ou transtornos físicos (seja comprometendo estruturas ou funções corporais) que estejam limitando sua capacidade funcional básica? Quais? Resposta: Bom estado geral. Não apresenta limitação para sua atividade funcional básica. 9. Em caso positivo da resposta 01, capacidade funcional básica está limitada para: 9.1 - Capacidade para recepção de comunicação (tais como: deficiência visual, auditiva, afasia de compreensão e outras), em qual intensidade de limitação? Resposta: Não apresenta limitação. 9.2 A capacidade para produção de comunicação (tais como: deficiência da voz ou da fala, afasia de expressão, e outras) está em qual intensidade de limitação? Resposta: Não apresenta limitação. 9.3 As suas atividades mínimas de cuidado pessoal (tais como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomover em casa, alimentar-se, cuidar-se adequadamente quanto a processos de excreção, são avaliadas em qual intensidade de limitação? Resposta: Não apresenta limitações para executar atividades mínimas de cuidado pessoal. 9.3 As atividades instrumentais da vida doméstica (tais como: locomoção por deambulação nas proximidades de sua residência, fazer compras pequenas, fazer café, preparar sua comida ou realizar algum trabalho doméstico simples, tomar adequadamente seus remédios, são avaliados em qual intensidade de limitação? Resposta: Não apresenta limitações para executar atividades instrumentais de vida doméstica. No mérito, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator